Tribunal: STF
Processo: MS 37669
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, COM A CITAÇÃO DE POTENCIAL RESPONSÁVEL, QUE, REVESTIDA DE CARÁTER PRELIMINAR E ENDEREÇADA A PROPICIAR O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NÃO REVELA, POR SI SÓ, OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AGRAVANTE. PRECEDENTES. FATOS, AINDA EM APURAÇÃO, QUE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA, PODEM AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999.



    1. Mera realização de audiência ou instauração de tomada de contas especial, para apurar potencial dano ao erário, porque inserida no âmbito das atribuições constitucionais da autoridade impetrada (art. 71, II, da Constituição da República), não importa em violação de direito líquido e certo de titularidade do agravante. Precedentes.



    2. Embora a pretensão sancionatória do TCU deva ser exercida dentro do limite temporal estabelecido na Lei nº 9.873/1999, como se extrai de precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019), não é possível, ao menos no atual estágio das apurações empreendidas na Corte de Contas da União, descartar, de modo inequívoco, a configuração de base fática impeditiva da consumação do lustro prescricional, consoante sinalizado nas informações prestadas pela autoridade impetrada.



    3. Pelas mesmas razões, a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, com a finalidade de regular a atuação da autoridade impetrada na imputação de débito destinado a promover ressarcimento ao erário, e não apenas na imposição de multa, em linha com entendimento esposado em decisões unipessoais de meus eminentes pares (exemplificativamente: MS 37.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.02.2021; e MS 37.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.02.2021), tampouco revela campo para a concessão da ordem, uma vez ainda em curso averiguação dos fatos, no âmbito da Corte de Contas da União.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.